Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DOS CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1o, INCISO I, C/C ARTIGO 9, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO No 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor, reduzir ou ampliar requisitos não previstos no Decreto Presidencial.
2. O artigo 3o, caput, do Decreto no 11.846/2023 prevê “a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes”, aos condenados que “até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos para receber o indulto”.
3. O artigo 3o, caput, do Decreto no 11.846/2023 deve ser associado ao artigo 9o, parágrafo único, do Diploma Presidencial, cujo dispositivo exige que as penas sejam consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo serem todas indultadas ou comutadas enquanto não executados 2/3 (dois terços) das sanções dos crimes impeditivos, insertos no artigo 1o, Decreto no 11.846/2023.
4. No caso concreto, a agravante foi condenada pela prática de vários crimes, dentre os quais, tráfico de drogas, delito impeditivo para a outorga de indulto ou comutação, conforme óbice do artigo 1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023.
5. Não é possível aquilatar na execução posterior do crime impeditivo, recolhimento prisional relativo à sentença pretérita que não diz respeito ao delito equiparado a hediondo, pois isso seria conceder indevido crédito de pena para condenações futuras.
6. Recurso conhecido e desprovido.